Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-42.2025.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em aferir: a) se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para demonstrar que o réu praticou as condutas sob o manto da excludente de ilicitude da coação moral irresistível; b) se é possível a desclassificação do crime de roubo circunstanciado para o crime de furto simples; c) a possibilidade de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; d) a viabilidade de absolvição do acusado quanto à prática do crime de corrupção de menor; e e) a possibilidade de redução da pena-base, mediante a alteração do critério de exasperação da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório formulado pela Defesa, em razão da alegada coação moral irresistível, quando as alegações expendidas pelo acusado, no sentido de que praticou o crime de roubo circunstanciado mediante ameaças de uma organização criminosa, não foi minimamente comprovado nos autos.
4. Não há como ser desclassificada a conduta para o crime de furto, quando os depoimentos das vítimas e testemunhas indicaram de forma contundente que o réu subtraiu um veículo e um aparelho celular mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.
6. O legislador, ao tipificar o crime de corrupção de menor, não mencionou qualquer adjetivo à condição do menor. Na verdade, apenas estipulou que comete o crime de corrupção de menor aquele que pratica infração penal na companhia de menor de 18 anos ou o induz a praticar infração penal, razão pela qual é considerado um crime formal, em que basta a comprovação da menoridade da pessoa envolvida para que haja a consumação do crime descrito no art. 244-B, caput, do ECA.
7. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para cada circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.